Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. REVELIA. ART. 346 DO CPC. DEFESA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. §§ 2o E 3o DO ART. 702 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR REPUTADO CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. INSCRIÇÕES DESABONADORAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, com base na Teoria da Aparência, consolidou o entendimento de que é válida a citação via postal quando a correspondência é recebida no endereço da pessoa jurídica, sem ressalva quanto à falta de poderes específicos do funcionário que assinou o aviso de recebimento.

2 – Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, permitindo-se a discussão de matérias exclusivamente de direito e presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor (art. 344 do CPC).

3 – A ação monitória, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

4 – O art. 702, § 2o, do CPC, impõe expressamente que, “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida” e, “Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.” (§ 3o).

5 – No caso, em que pese alegar excesso de execução em decorrência da cobrança de juros capitalizados mensalmente e de taxas/tarifas e encargos financeiros cobrados no contrato firmado entre as partes, a parte Ré/Apelante não indicou o valor que entende correto e tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, motivo pelo qual se impõe, liminarmente, a rejeição da alegação de excesso de execução, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC.

6 – Tendo em vista a inadimplência incontroversa dos Apelantes e a ausência de pagamento voluntário da dívida, conclui-se que as inscrições em cadastro restritivo de crédito decorrem do exercício regular de direito da Instituição Financeira, inexistindo, pois, motivo para a remoção das respectivas inscrições desabonadoras.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.